Tribunal: TJDFT
Processo: 0752491-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO No 1.155/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu ao sentenciado o cômputo, para fins de detração penal, do período em que cumpriu medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, monitorado eletronicamente. O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão, sustentando que o art. 42 do Código Penal não prevê a detração de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, com ou sem monitoramento eletrônico, pode ser computado para fins de detração da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 42 do Código Penal prevê o cômputo, para fins de detração, do tempo de prisão provisória, administrativa ou de internação, não havendo menção expressa ao recolhimento domiciliar noturno.
O Supremo Tribunal Federal, em julgados recentes da Primeira Turma, firmou posição restritiva, vedando a detração por ausência de previsão legal (ARE 1481211 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.4.2024).
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, contudo, em Recurso Especial Representativo da Controvérsia (Tema 1.155, REsp 1.977.135/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23.11.2022), fixou entendimento vinculante de que o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga compromete o status libertatis e, por isso, deve ser detraído da pena, em interpretação extensiva e in bonam partem do art. 42 do CP.
A decisão do STJ estabeleceu que o monitoramento eletrônico não é requisito essencial para o reconhecimento da detração, sob pena de violação ao princípio da isonomia, considerando ser o monitoramento encargo do Estado.
Diante do caráter vinculante do Tema 1.155/STJ, impõe-se às instâncias ordinárias a observância do entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ, que prevalece sobre decisões monocráticas ou turmas fracionárias do STF, em respeito ao princípio da colegialidade e à competência do STJ para interpretação da legislação federal.
Mantém-se, assim, o reconhecimento da detração do período em que o agravado esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, com recolhimento integral aos finais de semana e feriados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.